Tribunal: TJMT
Processo: 1007359-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007359-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (AGRAVANTE), MARCOS DONIZETE ASNAL - CPF: 688.526.731-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE TORNOU NULA A CITAÇÃO DO EXECUTADO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO – CARTA RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – INVALIDADE – NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL - ARTIGOS 242 E 248, § 1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os artigos 242 e 248, § 1o, do CPC, denotam o caráter personalíssimo do ato citatório da pessoa natural, de modo que a citação deve ser feita pessoalmente ao Réu e, sendo ela via postal, o recibo deve ser assinado pelo citando.

Na hipótese, a citação não foi recebida pelo demandado (ora agravado), mas por Beatriz Pereira Asnal, supostamente filha do executado, pessoa estranha à lide.

Não se aplica ao caso a Teoria da Aparência, que permite nos casos de pessoa jurídica o recebimento da citação por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Assim, recebida a carta de citação por pessoa diversa da Ré, não teve a parte Agravada ciência inequívoca da demanda contra ela ajuizada, sendo, de rigor, o reconhecimento do vício de citação, devendo ser renovado o ato citatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 1014125-69.2020.8.11.0002, movida em desfavor de MARCOS DONIZETE ASNAL, que tornou nula a citação do executado e, no impulso, determinou a expedição de mandado visando sua citação no endereço indicado na exordial.

Em suas razões, sustenta a agravante que a Magistrada a quo tornou nula equivocadamente a citação, pois ficou devidamente provado que a carta foi enviada e recebida no mesmo endereço da exordial e, inclusive, da procuração ad judicia assinada pelo Executado ao seu atual advogado em 2019, e juntada nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em INDENIZAÇÃO no. 0013460-90.2008.811.0002.

Afirma que quem recebeu a carta de citação foi Beatriz Pereira Asnal, filha do Executado, o que se encontra devidamente provado pela própria Certidão de Nascimento colacionada no ID no68515945 - pag. 19 do processo principal 0013460-90.2008.811.0002, inclusive com fotos do Facebook, onde comprovam que foi a filha do Executado que recebeu a citação, devendo ser considerada válida a citação, recebida por membro familiar.

Deste modo, requer a concessão de liminar para que seja determinado ao Juízo de origem que certifique o decurso de prazo do Executado em pagar o débito da presente Execução, bem como, o decurso de prazo para a oposição de Embargos á Execução, ocorrendo os efeitos da revelia e confissão ficta, devendo ser sentenciada a Execução, tornando definitiva a liminar ora concedida pela Magistrada a quo.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a respeitável decisão objurgada, nos termos da tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para considerar válida a citação e determinar o regular prosseguimento da execução, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 127307187).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 135171198).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Khesia Adriana Camarço Thimming Fernandez em desfavor de Marcos Donizete Asnal, aduzindo, em síntese, ser credora do executado no valor atualizado de R$ 215.872,27 (duzentos e quinze mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), referente ao contrato de prestação de serviços profissionais.

Afirma que, prestou serviços advocatícios para o executado, conforme o contrato de prestação de serviços comprometeu-se ao pagamento de 25% sobre o valor recebido da causa e, no caso descumprimento a multa contratual de 10%. Ocorre que, o executado desconstitui esta patrona, já em fase de execução de sentença, sem ter enviado a carta de destituição a exequente.

Salienta, que após tentativas amigáveis para resolução da questão, não obteve êxito, posto que a parte requerida não quitou seu débito, encontrando-se em dívida com a parte requerente.

Deste modo, pleiteia a concessão de tutela de urgência para que seja determinado a expedição de ofício ao Juízo da 4a Vara Cível desta Comarca, a fim de impor a restrição no rosto dos autos n. 13460-90.2008.11.0002 – código: 218085, no valor de R$215.872,27 para garantir a futura execução no valor da presente ação.

O pleito liminar foi deferido e determinada a citação do executado por carta com Aviso de Recebimento.

A missiva foi recebida no endereço declinado na exordial por
Beatriz Pereira Asnal, filha do executado (ID 71281185 – origem).

O Juízo a quo entendeu que o ato citatório não se revestiu de regularidade já que ele foi recebido por terceiro estranho à lide, razão pela qual tornou nula a citação do executado MARCOS DONIZETE ASNAL e, no impulso, determinou que seja expedido novo mandado visando a citação do executado no endereço indicado na exordial.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque os artigos 242 e 248, § 1o, do CPC, denotam o caráter personalíssimo do ato citatório da pessoa natural:

“Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.”

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”

A citação deve ser feita pessoalmente ao Réu e, sendo ela via postal, o recibo deve ser assinado pelo citando.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Direito Processual Civil. Autor que alega a nulidade de citação em outra demanda, ajuizada pela ré, eis que recebida por seu filho, estranho à lide. Pleito declaratório de nulidade daquela citação e da sentença que a sucedeu. Sentença de procedência. Apelo da ré. 1. Preliminar de inadequação da via eleita, alegando ser hipótese de ação rescisória, que não prospera. Pretensão autoral que é de ver declarada a ausência de citação, da qual é consequência a nulidade dos atos posteriores, sendo perfeitamente admissível a ação declaratória. Precedentes. 2. Citação que deve ser pessoal (art. 242 do CPC). Mandado por via postal que não foi recebido pelo demandado (ora autor), mas por seu filho, pessoa estranha àquela lide e que não era seu procurador nem representante legal. Nulidade evidenciada, estendendo-se aos atos processuais posteriores. Manutenção da sentença que declarou tal nulidade. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RJ, APL: 00049097620208190003, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2021)

“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Carta de citação recebida por terceiro, quando deveria ter sido assinada pelo citando, nos termos dos artigos 242 e 248, § 1o do CPC. Nulidade reconhecida. Deferida a renovação do prazo para resposta. Mantida a penhora do montante de R$1.061,94 em conta judicial até a apresentação da defesa. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, AI: 2117384-81.2022.8.26.0000, Relator: Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 31/08/2022)

Não se aplica ao caso a Teoria da Aparência, que permite nos casos de pessoa jurídica o recebimento da citação por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Na hipótese, a citação não foi recebida pelo demandado (ora agravado), mas por Beatriz Pereira Asnal, supostamente filha do executado, pessoa estranha à lide.

Dos autos se vê que a carta de citação foi efetivamente recebida e assinada por terceiro estranho à lide, quando deveria ter sido entregue pessoalmente à citanda.

Assim, recebida a carta de citação por pessoa diversa da Ré, não teve a parte Agravada ciência inequívoca da demanda contra ela ajuizada, sendo, de rigor, o reconhecimento do vício de citação, devendo ser renovado o ato citatório.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022